Tribunal: STF
Processo: RE 1263949
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 14, p. 2):
    “APELAÇÃO CÍVEL — PRECATÓRIO JUDICIAL. Pretensão à aplicação do regime especial de quitação dos precatórios. Retroação. Inadmissibilidade. Principio da segurança jurídica. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, pelo E. STF, da redação conferida pela Lei Federal 11.960/09 ao art. 1-F da Lei Federal 9.494/97. RECURSO DESPROVIDO. ”
    De plano, verifica-se que a controvérsia relacionada à intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública cinge-se ao Tema 980, cujo paradigma é o RE 1.086.583, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.02.2018, assim ementado:
    “COISA JULGADA - SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO - PRECLUSÃO - MODIFICAÇÃO POSTERIOR - TÍTULO JUDICIAL CONDENATÓRIO - RELAÇÃO JURÍDICA - REGIME - MODIFICAÇÃO - ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à intangibilidade da coisa julgada no tocante aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou de execução contra a Fazenda Pública, bem como a relativa à mitigação de título judicial condenatório, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente